Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. IMPREVISIBILIDADE. CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA, REDUÇÃO DE FATURAMENTO. NÃO EVIDÊNCIA. VÍCIOS NO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRORROGAÇÃO DA CARÊNCIA DE PAGAMENTO DOS LOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pandemia do novo Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores, todavia, mostra-se inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos locatícios apenas em razão deste momento histórico, porquanto apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
2. O reconhecimento de efeitos supervenientes extraordinários que afeta o equilíbrio contratual, dentre os quais encontra-se a desproporção manifesta (art. 317), a prestação excessivamente onerosa (art. 478), permite, em tese, a revisão do acordo inicial, mas exigem análise em cada situação, incumbindo à parte demonstrar o desiquilíbrio contratual.
3. Da análise do substrato probatório, não há como evidenciar a desproporção manifesta do locatício somente com a mera alegação na redução abrupta de faturamento, vez que os efeitos da calamidade pública da pandemia, por si só, não podem ser fundamento para a revisão do contrato, ao alvedrio de base probatória que comprove a excessiva onerosidade do valor da locação inicialmente ajustada.
4. Não há prova de que a dificuldade financeira de pagamento tem nexo causal com a pandemia, mormente porque o contrato fora entabulado próximo ao decreto de restrição de circulação, e, além disso, a atividade exercida pelo locatário (atividade médica) não restou afetada pela restrição governamental.
4.1. Não é a redução de ganhos do contratante que autoriza o pedido de revisão, mas a impossibilidade de utilização do bem para os fins a que se destina.
5. Aferido que os vícios no imóvel são anteriores à utilização pelo inquilino, o reembolso dos valores se reveste de legitimidade, em harmonia com o art. 22 da Lei n. 8.245/1991.
6. É descabida a dilação do prazo de carência pactuado, uma vez que a parte ré não deu causa ao religamento tardio da energia elétrica, tampouco é sua atribuição, sob pena de incutir-lhe responsabilidade por fato de terceiro.
7. Apelações conhecidas e não providas.